Tribunal: TJDFT
Processo: 0719531-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719531-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LAZARO RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ LÁZARO RODRIGUES contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700924-41.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, ora agravante. Decisão de ID 59125896 indeferiu o pedido liminar. A parte agravante peticionou no ID 59380394 afirmando existir duplicidade do recurso. É o breve relatório. Decido. O Regimento Interno deste TJDFT, ao tratar da prevenção, assim dispõe: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. (destaquei) No caso, observa-se pela certidão de ID 59075280 a prevenção dessa Primeira Turma Cível e da minha relatoria, pois fui o relator da apelação que gerou o Cumprimento de Sentença no qual foi proferida a decisão ora agravada. Ante o exposto, DECLARO MINHA COMPETÊNCIA para análise do recurso. À Secretária para oficiar a Terceira Turma Cível, informando que será dado prosseguimento ao julgamento deste Agravo de Instrumento, ante minha prevenção. Brasília, DF, 23 de maio de 2024 13:41:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador